Tribunal: TJSP
Processo: 2149467-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2149467-58.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cardoso, em que é
embargante JOÃO LUIS SIQUEIRA DIAS, é embargado COLENDA 7a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACOLHERAM os presentes embargos, para suprir a contradição verificada e
declarar ser caso de concessão da ordem de habeas corpus, a fim de se
reconhecer a nulidade do julgamento da apelação n. 1500066-80.2018.8.26.01 e
os demais atos subsequentes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2149467-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26104
2
VOTO no 26104
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
2149467-58.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Cardoso Juizado Especial Cível e Criminal
Embargante: JOÃO LUIS SIQUEIRA DIAS

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por JOÃO LUIS SIQUEIRA DIAS em face do V. Acórdão de
fls. 174/179, aduzindo contradição, “eis que tratou de fatos totalmente
diversos do objeto do HC” (fls. 01).
Decido.
Os presentes embargos declaratórios devem ser
acolhidos, porquanto houve de fato contradição no V. Acórdão, por
equívoco de impressão.
Assim, de rigor, agora, a devida correção, para que
prevaleça o julgado a seguir apresentado, regularizando-se o julgamento.
A ordem de habeas corpus deve ser concedida.
Como asseverado pelo impetrante, o paciente, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2149467-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26104
3
embargante, foi condenado ao cumprimento de 08 (oito) meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pelo
delito previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, e 20 (vinte)
dias de detenção, em razão do crime previsto no art. 330 do Código
Penal, por r. sentença proferida pelo dr. Reinaldo Moura de Souza.
E, interposto o recurso de apelação, o mesmo foi
improvido pela 2a Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal, assim
composta: José Manuel Ferreira Filho (Relator), Renato dos Santos (2o
Juiz) e Reinaldo Moura de Souza (3o Juiz).
Como se vê, o Juiz Reinaldo Moura de Souza proferiu
a r. sentença e participou do julgamento da apelação, havendo
contrariedade ao disposto no art. 252, inc. III, do Código de Processo
Penal.
Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no
processo em que: (...)
III - tiver funcionado como juiz de outra instância,
pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; (...)”
Dessa forma, o julgamento revelou-se nulo, tornando-
se necessário outro, com nova composição da Turma Julgadora, para
garantia dos princípios da imparcialidade e do duplo grau de jurisdição.
Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado do Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2149467-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26104
4
IMPEDIMENTO. ARTIGO 252, INCISO III, DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
VIOLAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO.
ORDEM CONCEDIDA. 1. Participação em julgamento de
apelação de desembargador, na qualidade de revisor, que atuou
na ação penal quando titular da 2.a Vara do Júri da Comarca de
Salvador/BA. 2. Violação ao art. 252, III, do Código de
Processo Penal. 3. Ordem concedida para anular o acórdão da
Apelação Criminal n.o 24265-3/2003, determinando que outro
julgamento seja realizado, observado o impedimento ora
constatado, devendo ser expedido contramandado de prisão em
favor da paciente, uma vez que lhe foi deferido o direito de
recorrer em liberdade. (HC 209.654/BA, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe
23/05/2012)
Ante o exposto, por meu voto, ACOLHO os
presentes embargos, para suprir a contradição verificada e declarar ser
caso de concessão da ordem de habeas corpus, a fim de se reconhecer a
nulidade do julgamento da apelação n. 1500066-80.2018.8.26.01 e os
demais atos subsequentes.
FERNANDO SIMÃO
Relator